Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707714-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS REQUERIDO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Em face do descumprimento da decisão de ID Num. 44698049, certificado sob ID Num. 46779251, aplico a multa cominatória de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à ré/apelada. No mais, em face da preclusão da aludida decisão, INDEFIRO o pedido formulado pela ré/apelada sob ID Num. 46844361. Intime-se a empresa apelada para que promova o cumprimento da decisão de ID Num. 44698049, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 10:54:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora